Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-03.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025487-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUAN VICTOR DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 025.341.581-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MAGNA SOUZA FERREIRA - CPF: 067.553.341-46 (RECORRENTE), MARIANA MACEDO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 051.805.871-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1025487-03.2022.8.11.0001

Origem: 8º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Unic Educacional Ltda.

Recorrido(s):
Magna Souza Ferreira

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 à 24/03/2023

Ordem pauta: 412

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NÃO FORNECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – LESÃO À PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança, quando indevida, somente pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenou-o
a pagar a quantia de R$ 3.664,98 (três mil seiscentos e sessenta quatro reais e noventa oito centavos), a título de danos materiais e o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgador improcedentes, diante da alegada ausência de falha na prestação dos serviços educacionais fornecidos à parte autora.

Contrarrazões apresentadas no id.

156136180.

É o relatório.

VOTO

Eminente Pares,

Extrai-se dos autos que
a parte autora é graduada em enfermagem junto à instituição educacional requerida. Relata que no sétimo semestre constava em sua grade curricular a matéria
“seminário integrador saúde do adulto”
, porém, não foi lecionada por falta de oferta na instituição na época.

Narra que, ao montar a grade de matérias referente ao 9º semestre, foi informada que só conseguiria realizar o estágio supervisionado se cursasse a referida matéria
“seminário integrador saúde do adulto”.

Para que a disciplina fosse cursada, a autora teria que efetuar o pagamento de R$ 1.832,49 (mil oitocentos e trinta dois reais e quarenta nove centavos), já que o FIES não iria custear a referida matéria, conforme informado pela instituição de ensino.

Diante disso, efetuou o pagamento nos valores, mesmo não concordando, motivo pelo qual propôs a presente demanda a fim de ser restituída, em dobro, dos valores e ser indenizada a título de danos extrapatrimoniais.

Em suas razões recursais, a ré alega que houve disponibilização da disciplina no período curricular próprio do curso oferecido à parte recorrida, no entanto, por culpa exclusiva da autora a matéria teve que ser cursada em período diverso daquele previsto na grade curricular.

Desse modo, aduz que não há dever de restituição dos valores, e que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados. Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório, por entender que o valor não é razoável e proporcional.

Da análise dos autos, e do o conjunto probatório que o instrui, entendo que a disciplina
seminário integrador saúde do adulto
, constante do curso de enfermagem contratado pela parte recorrida, é integrante da grade curricular obrigatória, e deveria ser cursada no 7º semestre.

No entanto, embora afirmado pela parte recorrente que disponibilizou a referida disciplina, em sua plataforma acadêmica, vê-se que a instituição de ensino não logrou comprovar, além de que, por se tratar de disciplina obrigatória, quando a recorrida a cursou (no 9.º semestre) não poderia ter realizado a cobrança da aludida matéria, pelo fato de que o custeio das disciplinas do 7.º semestre estava coberto pelo financiamento estudantil pago pela estudante.

Depreende-se, portanto, que a sentença proferida pelo juízo de origem não comporta reforma, no que tange aos danos materiais e à forma que deve ocorrer a restituição dos valores.

De outro modo, entende-se que esse motivo, por si só, não é argumento suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais à ré.

O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. No caso
sub judice
não demonstrou a parte autora que tenha sido submetida a qualquer situação vexatória ou humilhante com o evento danoso sofrido.

Muito embora o evento narrado nos autos traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja do esperado diante dos fatos acontecidos, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.

Por fim, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior à consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução em dobro da quantia paga indevidamente, motivo pelo qual entendo que o recurso merece parcial acolhimento para que seja rejeitada a condenação
pelos danos extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, afastando a condenação imposta.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023